Tribunal: STF
Processo: ARE 1221327
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, INCISO XVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL RECONHECIDA A TODAS AS TRABALHADORAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 842.844. TEMA 542 DA REPERCUÇÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - Contrato temporário de trabalho firmado com a Municipalidade de Taubaté - Dispensa durante período gestacional - Inadmissibilidade - Direito a licença-maternidade (art. 7º, XVIII) e a estabilidade provisória (ADCT, art. 10, II, ‘b’) - Precedente desta Corte de Justiça - indenização devida em relação ao período em que deveria permanecer empregada - R. sentença reformada.



    VERBAS RESCISÓRIAS - Pretensão ao recebimento de verbas elencadas na CLT - Inadmissibilidade - Observância do disposto no art. 74 da Lei Complementar Municipal 001/90, que teve sua eficácia parcialmente suspensa em razão do julgamento da ADI nº 2118503-58.2014.8.26.0000, e do art. 37, incisos II e IX da CF/88 - Precedentes desta Câmara Data da dispensa que deve ser remetida a período posterior ao encerramento da licença-maternidade a que a autora faria jus - Assédio moral não configurado - Horas extraordinárias pendentes de remuneração não comprovadas - R. sentença parcialmente reformada. 



    CONSECTÁRIOS LEGAIS Sobre os valores devidos à autora deve-se observar o quanto for decidido nos Temas 810, do STF, e 905, do STJ, atualmente suspensos. 



    VERBA HONORÁRIA - Ante a parcial procedência da demanda de rigor fixar verba honorária 10% devido pela autora à Ré e pela Ré à autora, nos termos do art. 85, § 2º e 3º c.c. art. 86 do CPC - Majoração em 2% para ambas as partes em razão do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade concedida à autora. 



    Recurso parcialmente provido.” (Doc. 9, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 11) foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Taubaté apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso IX, Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320, sob o argumento de que o contrato de trabalho por tempo determinado celebrado em desconformidade com o referido dispositivo constitucional “não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos”, motivo pelo qual indaga “como poderia o recorrente ser condenado ao pagamento das verbas decorrentes do direito à estabilidade gestante?” (Doc. 15, p. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18). Irresignado, o Município de Taubaté interpôs o presente agravo (Doc. 21).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 542 (Doc. 27).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o sobrestamento do feito até ulterior pronunciamento do STF sobre o Tema 542 (Doc. 29, p. 1). Inconformada, a municipalidade apresentou pedido de distinção (Doc. 30), o qual foi desprovido para manter o sobrestamento do feito (Doc. 33, p. 1-7).



    Irresignado com a manutenção do sobrestamento, o Município de Taubaté interpôs agravo interno (Doc. 34), o qual foi desprovido (Doc. 36).



    Em 12/03/2025, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, considerando a provável ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e o Tema 542 da Repercussão Geral, bem como a possibilidade de aplicação do Tema 1.212, determinou a restituição dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “É preciso esclarecer que a Constituição Federal assegura o direito fundamental à proteção da maternidade (art. 6º), bem como concessão de licença-gestante à trabalhadora (art. 7º, XVIII), e estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (art. 10, II, ‘b’ do ADCT).



    Assim, em que pese o contrato de trabalho firmado entre as partes a fls. 11/13 ter se prorrogado no tempo, as contratações temporárias levadas a efeito pela Administração Pública submetem-se ao disposto no art. 37, incisos II e IX da Carta Constitucional, que prevê a possibilidade de admissão temporária por tempo determinado desde que atendida a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    Tal situação não afasta a garantia constitucional de estabilidade provisória que depende, tão-somente, da confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez da empregada ou da servidora pública, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao empregador ou ao órgão público competente.



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, considerando que o atestado de fls. 106 comprova o estado de gravidez da autora em abril de 2014, e a dispensa ocorreu em setembro de 2014, de rigor fazer valer o direito da apelante à estabilidade provisória nos termos do ADCT, art. 10, II, ‘b’.” (Doc. 9, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 542 da Repercussão Geral, no sentido de que “a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante.



    2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstâncias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança.



    3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 



    4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 



    5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 



    6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 



    7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto.



    8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 



    9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 



    10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais. 



    11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade.



    12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória. 



    13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho. 



    14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum). 



    15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 



    16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos. 



    17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública. 



    18. Ex positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento. 



    19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.” (DJe de 06/12/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente